Tribunal: TJDFT
Processo: 0737649-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR PRESUMIDA. MESMA ATIVIDADE. MESMO ENDEREÇO. CONTINUIDADE DO NOME FANTASIA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS.
1. Presume-se a sucessão empresarial irregular ou presumida quando outra pessoa jurídica explora a mesma atividade, estabeleça sua sede no mesmo endereço anteriormente ocupado e haja similaridade entre os sócios. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. A comprovação de sucessão irregular presumida impõe a inclusão da pessoa jurídica sucessora no polo passivo da execução.
3. Recurso conhecido e provido.